Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-89.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da apontada omissão - Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada – Embargos de declaração rejeitados.?